Tribunal: STF
Processo: AI 99285
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-26
Data de publicação: 1985-04-26

Ementa:
- TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO PREDIAL. BASE DE CALCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL.
UTILIZAÇÃO DO VALOR CONTABIL. ART. 33 DO CTN.
SENDO APENAS POSSIVEL DE EXAMINAR-SE O EXTRAORDINÁRIO A LUZ DO ART.
33 E SEU PARAGRAFO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, DE VEZ QUE
OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO FORAM PREQUESTIONADOS (SÚMULA 282),
NÃO E DE DIZER-SE TER HAVIDO NEGATIVA DE VIGENCIA A TAIS PRECEITOS
SE O IMPOSTO FOI LANCADO CONSIDERANDO A IMPORTANCIA QUE LHE FOI
ATRIBUIDA PELA PREFEITURA, TOMANDO COMO BASE O VALOR CONTABIL
LANCADO PELA EMPRESA.
PUDESSEM SER CONSIDERADOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA PARA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR CONTABIL NÃO CORRESPONDIA
AO VENAL, OU AINDA, QUE ISSO FOSSE DEMONSTRADO MEDIANTE INSTRUÇÃO
PROBATORIA, PODERIA OUTRO SER O RESULTADO, MAS NÃO APENAS SOB
INVOCAÇÃO DO ALUDIDO ART. 33 QUE, APENAS DISPÕE QUE A BASE DE
CALCULO E O VALOR VENAL DO IMÓVEL, NADA IMPEDINDO, ASSIM, QUE O
FISCO TENHA CONSIDERADO COMO TAL AQUELE ESCRITURADO PELA EMPRESA,
JA QUE PROVA EM CONTRARIO NÃO HOUVE.